Tribunal: TJMT
Processo: 1016420-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016420-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 103.365.161-34 (AGRAVANTE), IDANUZIA DOS SANTOS MILHOMEM - CPF: 406.388.041-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SAO FELIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETAÇÃO DE REVELIA — DECISÃO PRECLUSA — CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA A DESTEMPO — DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO — INADMISSIBILIDADE.

O ato judicial impugnado ratificou decisão já proferida, pelo que está preclusa a questão acerca da decretação de revelia.

Por outro lado, “
o desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia
” (STJ, REsp 1512241/DF), a tornar sem efeito a determinação de desentranhamento da contestação.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Miguel Milhomem dos Santos
e
Idanúzia dos Santos Milhomem
contra a decisão que, em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
Pedro Honorato da Silva Júnior
,
Elicélio Américo da Silva
,
Noé Pereira Azevedo
,
Rosilda Oliveira Silva
,
Maria Zilma Santos Parente
,
Lenilda Dantas da Rosa
e
Conceição Aparecida Milhomem
,
manteve a decretação de revelia dos agravantes, bem como determinou o desentranhamento da contestação.

Asseguram que, a decisão agravada, “
além de configurar cerceamento de defesa, irá ensejar lesão grave e de difícil reparação, pois os Agravantes sofrerão os efeitos de uma decisão totalmente ilegal haja vista ter sido decretada a nulidade de todos os atos processuais após a decisão proferida às fls. 1.753-175
(
sic
)
”.

Asseveram que, “
na ocasião da decisão não tinham qualquer representante legal, advogado com poderes constituídos nos autos, o representante legal que apresentou a primeira contestação recebida pelo magistrado como defesa preliminar, já não mais possuía poderes constituídos desde 03.12.2007
”, e que, “
não foram intimados para que procedesse a regularização da representação processual bem como não foram intimados para apresentar contestação
”.

Afiançam que “
novo vício processual foi praticado em decisão proferida pelo Douto Juiz que decretou a revelia dos Agravantes, com base em certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, onde atesta ter realizado a intimação dos Agravantes sem ter juntado o referido mandado aos autos
”.

Requerem o provimento do recurso.

Deferido, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça (Id. 29114468).

Não há contrarrazões (Id. 4242984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 46427987), opina, preliminarmente, pela conversão do julgamento em diligência para que os agravantes procedam ao recolhimento do preparo, uma vez que não comprovaram a incapacidade financeira que pudesse autorizar o deferimento da gratuidade da justiça; no mérito, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, pontuo que, está preclusa a questão acerca do deferimento da gratuidade da justiça para fim recursal, visto que competia ao agravado impugnar a decisão nas contrarrazões, consoante preceitua o artigo 100, do Código de Processo Civil.

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

E no caso, o agravado, apesar de intimado para apresentar contrarrazões, não o fez (certidão de transcurso do prazo, Id. 4242984).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Inicialmente, registro aqui que a partir do volume XII destes autos o feito passou a ser numerado erroneamente, iniciando-se novamente a numeração a partir das fls. 2.000, motivo pelo qual determino que a Secretaria proceda à correção do equívoco, renumerando o feito.

No que tange ao pleito de fls. 2.120/2.164 – v. XII, tenho que não merece razão nos fundamentos ali alegados. Isto porque, como se nota da certidão de fls. 2.187, ambos os Requeridos, Miguel Milhomem e Idanúzia Milhomem, foram citados pessoalmente para contestarem a demanda, permanecendo silentes no feito.

Dessa forma, mantenho a revelia decretada na decisão de fls. 2.117 – v. XII, e determino o desentranhamento da peça contestativa de fls. 2.120/2.164 – v. XII, pela consequência legal dos efeitos da revelia. [...]. (Id. 28467997, fls. 4/6).

A decisão que decretou a revelia dos agravantes é a proferida em
10 de julho de 2019
, que há muito está preclusa.

[...] Inicialmente, considerando que
os Requeridos Miguel Milhomem dos Santos
,
Idanúzia Milhomem dos Santos
, Rosilda Oliveira da Silva e Maria Zilma Parente dos Santos,
embora devidamente citados, deixaram de contestar no presente feito, conforme certidão de fls. 2.112, decreto a revelia destes
, nos termos do art. 344 do CPC, salientando que poderão intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, sendo desnecessária sua intimação pessoal para os demais atos (art. 346, parágrafo único do CPC). [...]. (Id. 28464498, fls. 1/2). [sem negrito no original]

Dessa decisão, os agravantes foram intimados por publicação no Diário da Justiça Eletrônico ocorrida em 15 de julho de 2019, na pessoa do advogado Afonso Sueki Miyamoto, consoante está nos andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal.

[...] 13/07/2019

Certidão de Publicação de Expediente

Certifico que o movimento ‘Decisão->Determinação’, de 10/07/2019, foi disponibilizado no DJE no 10533, de 12/07/2019 e publicado no dia 15/07/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:, Daniela Caetano de Brito - OAB:OAM/MT No 9880, Defensor Público - Marcelo Durval Sobral Feitosa - OAB:100380, Derson Jales Costa Sales - OAB:3977/MT, Diego Mayolino Montecchi - OAB:12124, José Roberto Oliveira Costa - OAB:6.456-A, representando o polo passivo. [...].

É verdade que o advogado Afonso Sueki Miyamoto havia renunciado ao mandato em relação a Miguel Milhomem dos Santos (manifestação protocolada em 3 de dezembro de 2007, Id. 25890469, fls. 16/17).

No entanto, Miguel Milhomem dos Santos procedeu à juntada de novo instrumento de mandato outorgado àquele advogado, datado de 18 de agosto de 2014 (Id. 25890488, fls. 3).

Quanto a Idanúzia dos Santos Milhomem, constata-se que há dois instrumentos de mandato outorgado ao advogado Afonso Sueki Miyamoto, datados de 7 de novembro de 1997 e 20 de outubro de 2009 (Id. 25885492, fls. 11 e Id. 25890475, fls. 8).

Assim, evidente que a intimação da decisão proferida em 10 de julho de 2019, que decretou a revelia dos agravantes, é regular, porque efetivada na pessoa do advogado constituído à época por eles; nada obstante a interposição de recurso somente no dia 28 de outubro de 2019.

De consequência, a questão acerca da revelia dos agravantes está preclusa, visto que o ato judicial impugnado tão somente ratificou decisão já proferida. Não se proferiu nova decisão acerca da decretação de revelia, tanto que o Juízo de Primeiro Grau consignou: “
mantenho a revelia decretada na decisão de fls. 2.117 – v. XII
” (Id. 28467997, fls. 4).

Dito isso, passo ao exame do mérito da pretensão recursal tão somente em relação à determinação de desentranhamento da contestação
.

No caso, é necessário pontuar que, apesar da apresentação a destempo da contestação dos agravantes de fls. 2120/2161 dos autos originais assinada pelas atuais mandatárias (Id’s. 28464498, fls. 6/10; 28464499; 28467952; 28467953; e 28467954), os corréus Lenilda Dantas da Rosa, Conceição Aparecida de Almeida Salustiano e Pedro Honorato da Silva Santos (Id. 25890478, fls. 2/13; Id. 25890484, fls. 17/20; e Id. 25890486, fls. 1/12) apresentaram respostas, já impugnadas pelo agravado (Id. 25890488, fls. 22/30 e Id. 25890489, fls. 1/7).

Nada obstante a decretação de revelia dos agravantes, aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 345, I, do Código de Processo Civil: “
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação
”.

Também, deve ser observado o artigo 349 do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção
”, em sintonia com o verbete no 231 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal: “
O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
”.

Dessa forma, penso que não se mostra admissível determinar o desentranhamento da contestação dos agravantes, apesar de extemporânea, porque, além de não se tratar de efeito da revelia, cabe ao Juízo da Primeira Instância desconsiderar os fatos e os fundamentos jurídicos nela expostos para efeito probatório, bem como analisar o pedido de produção de provas presente naquela, por força do artigo 349 do Código de Processo Civil.

[...] No caso, verifico que
o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a previsão legal de desentranhamento de peças e documentos apresentados juntamente com os autos - devolvidos em cartório além do prazo legal - não impede permaneçam nos autos, conquanto sem efeito jurídico, em observância ao princípio da documentação dos atos processuais
.

Ademais,
o desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia
. O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos, eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1512241/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2020). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para tornar sem efeito a determinação de desentranhamento da contestação dos agravantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020